Tribunal: STF
Processo: HC 59406
Classe: HC
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-05-04
Data de publicação: 1982-05-04

Ementa:
Recusada a revisão criminal pelo Pleno, o "habeas corpus" interposto com base em possível decisão favorável da revisão, é da competência da Turma. 
- Não unificadas as penas, prevalecendo as condenações nos vários processos, não foi cumprida a condenação no seu total.
- Habeas corpus prejudicado.